Tribunal: TJES
Processo: 5001859-75.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001859-75.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: QUISLOM TAVARES SEZARIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E INÉPCIA REJEITADAS. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIAS. VENDA CASADA CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE PELO VALOR EXCESSIVO FRENTE À MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ajuizada por QUISLOM TAVARES SEZARIO em face de OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por abusividade em cláusulas contratuais. O autor alega a existência de cobranças indevidas e abusivas no contrato de adesão, que lhe geraram onerosidade excessiva. Especificamente, o requerente contesta a legalidade da cobrança de tarifas como seguro prestamista, duas taxas de assistência, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação de garantia, totalizando R$ 3.191,52 (três mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos). Fundamenta sua pretensão no Código de Defesa do Consumidor, argumentando ser a parte hipossuficiente da relação e invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a validade de tais tarifas à efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva. O autor sustenta que as cobranças foram impostas como condição para a liberação do financiamento, configurando uma prática abusiva. Diante disso, pleiteia a declaração de nulidade dessas cláusulas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com a devida correção monetária e juros".

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que previam cobrança do seguro prestamista, assistências e tarifa de cadastro; CONDENAR a requerida a restituir de forma simples o montante indevidamente pago a título de seguro prestamista, assistências e tarifa de cadastro, totalizando o valor de R$ 3.041,52 (três mil, quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

3. A recorrente OMNI S/A interpôs recurso inominado arguindo, preliminarmente: Incompetência do Juizado Especial: por necessidade de perícia contábil complexa. Inépcia da inicial: por ausência de depósito do valor incontroverso (art. 330, §§2º e 3º, do CPC). No mérito, defende a legalidade do seguro prestamista e das assistências, alegando que são opcionais e possuem termos de adesão assinados. Quanto à tarifa de cadastro, sustenta ser permitida pelas normas do Banco Central (Res. CMN 3.919/10). Requer a reforma integral para julgar os pedidos improcedentes

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A matéria é exclusivamente de direito e análise documental. Cálculos aritméticos simples para restituição não afastam a competência dos Juizados (Enunciado 52 do FONAJE). Desse modo afasto preliminar de perícia.

6. Rejeito e preliminar de inépcia. Como bem destacado na sentença, não se trata de revisional de juros para redução de parcelas vincendas, mas de repetição de indébito de taxas acessórias já pagas ou financiadas, o que afasta a necessidade de depósito de valor incontroverso.

7. No mérito, é vedada a imposição do seguro prestamista se o consumidor não tiver a liberdade de contratar com outra seguradora. No caso, as "assistências" e o seguro aparecem em bloco no contrato de adesão, evidenciando a prática de venda casada (art. 39, I, do CDC).

8. No que tange à Tarifa de Cadastro, a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através do Tema Repetitivo 972, que fixou a tese de que 'permanece legítima a estipulação da tarifa de cadastro, a qual remunera o serviço de fichamento do cliente, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira'. Todavia, a legalidade da cobrança em tese não confere à instituição financeira uma carta branca para fixar valores ao seu livre arbítrio. O próprio STJ, no Tema 958, ressalvou que tais tarifas administrativas estão sujeitas ao controle de abusividade, devendo ser anuladas ou reduzidas quando: Não houver a efetiva prestação do serviço; Configurarem vantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC); O valor cobrado for manifestamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período. No caso concreto, verifica-se que a recorrente cobrou a importância de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de tarifa de cadastro. Ao confrontar tal montante com as tabelas de tarifas médias divulgadas pelo BACEN para operações de crédito a pessoas físicas, constata-se que o valor praticado pela OMNI S/A excede substancialmente a média praticada pelas demais instituições financeiras de grande e médio porte para o mesmo serviço. Importante destacar que a Tarifa de Cadastro se presta a remunerar apenas a pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais. Cobrar R$ 1.200,00 por um procedimento administrativo célere e automatizado configura enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva ao consumidor (art. 39, V, do CDC), ferindo o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva. Dessa forma, correta a sentença de piso que, ao identificar a discrepância entre o valor cobrado e o serviço prestado, declarou a nulidade da cobrança, determinando a restituição do valor ao consumidor."

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)